Tribunal: TJDFT
Processo: 0736482-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736482-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: EMANUELLA FARIA DE SANTANA AGRAVADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora